Tribunal: TJMT
Processo: 1016615-05.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016615-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO RIVELINO BITTENCOURT DE SOUZA - CPF: 495.589.351-15 (APELADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), DATALAB BRASIL INFORMATICA LTDA - CNPJ: 15.347.602/0001-97 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
MÉRITO.
C
ONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL
NÃO REALIZADA
.

DANO MORAL CONGIFURADO.
INCLUSÃO INDEVIDA
DO VENDEDOR
EM EXECUÇÃO FISCAL POR DÉBITOS DE IPTU
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, determinando a transferência da titularidade de imóvel e condenando a ré ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
saber:
(i) se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente deve ser acolhida, diante da alegad
a cessão do imóvel a terceiro;
(
ii
) se incide prescrição sobre a pretensão de outorga da escritura pública e de indenização por dano
s morais
; (
iii
) se a ausência de lavratura da escritura pública por parte do comprador configura inadimplemento contratual a justificar obrigação de fazer
; e (
iv
)
se
enseja o dever de indenizar por danos morais, diante da inclusão indevida do apelado em exec
ução fiscal por débitos de IPTU.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3.
A alegação de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada
. N
ão há nos autos prova de anuência formal do apelado à cessão contratual, sendo que a mera "ciência" não se equipara ao consentimento exigido
pelo art. 299 do Código Civil.

4.
A pretensão à outorga da escritura pública, por se tratar de direito
potestativo
sem prazo legal específico, é imprescritível, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.

Mérito:

5. O contrato atribui expressamente ao comprador a responsabilidade pela lavratura da escritura e despesas com o registro, configurando inadimplemento contratual a sua omissão, que perdurou por quase dezesseis anos.

A venda posterior do imóvel a terceiro não exime a apelante da obrigação, pois não houve anuência expressa do apelado, conforme art. 299 do CC.

6. A
omissão do comprador do imóvel em proceder com a transferência da titularidade para seu nome resultou em prejuízos concretos ao promitente vendedor, notadamente a propositura de execução fiscal por débitos de IPTU, configurando violação à sua esfera extrapatrimonial e justificando a condenação por danos morais.

7.
O valor
fixado n
a indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional
,

observando critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de anuência formal do credor à cessão contratual de promessa de compra e venda de imóvel mantém a responsabilidade do devedor originário pela obrigação de transferência da titularidade.
2
. A omissão do comprador em providenciar a transferência da titularidade do imóvel, resultando na inclusão indevida do nome do vendedor em execução fiscal por débitos de IPTU, co
nfigura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 299, 490, 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
REsp
: 1216568 MG 2010/0184702-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2015 REVPRO vol. 250 p. 466; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10293243520238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2024; TJ-MT 10153514320198110003 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela DATALAB BRASIL INFORMATICA LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos
Morais movida por ROBERTO RIVELINO BITTENCOURT DE SOUZA
.

O Autor firmou com a Requerida, em 28/07/2008, contrato de promessa de compra e venda de imóvel situado na Av. Vereador Juliano da Costa Marques, Bairro Bela Vista, Cuiabá/MT, matrícula nº 32.000 do 6º Serviço Notarial e Registral. Apesar de a Requerida ocupar o imóvel, não providenciou a transferência da titularidade em quase 16 anos, gerando ao Autor transtornos, como execução fiscal por débitos de IPTU. Aduz ser servidor
publico
e teme sanções em razão da permanência do imóvel em seu nome. Requer a transferência da titularidade ou perdas e danos, além de indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

A sentença rejeitou
as preliminares
de prescrição e ilegitimidade passiva. No mérito, julgou procedente o pedido para
determinar que a
Datalab
providencie a lavratura e assinatura da escritura pública de compra e venda do imóvel, condenando-a, ainda, ao pagamento de danos morais,
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais
a apelante DATALAB, suscitou preliminar de prescrição e ilegitimidade passiva. No mérito
defende a ausência de obrigação de danos morais, argumentou que o contrato não expressava a obrigação de transferência e que a alienação a terceiro afasta sua responsabilidade. Sustenta que a cobrança de IPTU não configura dano moral por si só, e que não há prova de abalo à honra do Autor. Caso mantida a condenação, pediu a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ter alienado o imóvel a terceiro, com ciência do Apelado, razão pela qual a obrigação de transferência recairia sobre a nova adquirente.

Contudo, não há nos autos prova de anuência formal do apelado à cessão contratual, sendo certo que a
“
ciência
”
não se equipara ao consentimento exigido pelo art. 299 do Código Civil.

O contrato de promessa de compra e venda original
que
foi celebrado entre ROBERTO RIVELINO BITTENCOURT DE SOUZA como
vendedor
e DATALAB BRASIL INFORMATICA LTDA como
comprador
permanece válido

e a obrigação de outorga da escritura pública ainda recai sobre a
DATALAB
, que figura como compradora.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO PRELIMINAR –
PRESCRIÇÃO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
a
pelante reitera a preliminar de prescrição,
alegando que a ação foi ajuizada mais de dezesseis anos após a celebração do contrato, em 2008.
Sustenta
que incidem os prazos decenal (para a obrigação de fazer) e trienal (para os danos morais), ambos já exauridos.

No entanto, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a pretensão à lavratura da escritura pública é imprescritível, por se tratar de direito
potestativo
sem prazo legal para seu exercício, desde que preenchidos os requisitos contratuais.

Nesse sentido:

“[...]
Tratando-se de direito
potestativo
, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece
a
regra geral da
inesgotabilidade
ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de adjudicação compulsória, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer
tempo .
2. Recurso especial provido.

(STJ -
REsp
: 1216568 MG 2010/0184702-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2015 REVPRO vol. 250
p .
466)
.”

Ainda:

“[...]
Em se tratando de obrigação de fazer envolvendo outorga de escritura pública decorrente de contrato de promessa de compra e venda, cujo exercício do direito a lei não estabelece prazo espe
cial, não há falar em prescrição

[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10293243520238110000, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2024)
.”

Assim,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

à verificação do descumprimento contratual, notadamente em relação à obrigação de transferência da titularidade do imóvel, e se tal conduta enseja o dever de indenizar por danos morais.

O contrato de promessa de compra e venda de imóvel urbano, firmado em 28/07/2008, entre o Apelado e a Apelante
, estabelece em sua Cláusula IV, "POSSE E ESCRITURA", que
"O COMPRADOR fica autorizado a ocupar o imóvel a partir do dia
10 de Agosto de 2008, mas somente será admitida na posse definitiva do imóvel a partir da data do pagamento integral da Compra e Venda e seus consectários, oportunidade em que o VENDEDOR outorgara a competente escritura e dará quitação total pela compra e venda ora pactuada.".

Além disso, a Cláusula V, "DESPESAS", é expressa ao dispor que
"Serão suportadas pelo COMPRADOR, a partir da efetiva posse, as despesas de condomínio, luz, impostos, seguros etc. relativamente ao imóvel objeto desta Promessa de Compra e Venda, bem como as despesas futuras com a escritura e registro"
.

Essa cláusula é fundamental, pois, ao atribuir expressamente ao
apelante
a responsabilidade pelas
"despesas futuras com a escritura e registro"
, ela corrobora a obrigação de promover a transferência da titularidade do imóvel. Não se trata, portanto, de uma obrigação implícita, mas de uma responsabilidade contratual clara.

Ademais, o art. 490 do Código Civil, dispõe que
“Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição.”
.

Desse modo,
a responsabilidade pelas despesas com escritura e registro é do comprador,
nos termos das Cláusulas do contrato e expressamente previsto em lei. Portanto, a
inércia da
a
pelante por quase dezesseis anos em providenciar a regularização da propriedade, mantendo o
imóvel em nome do
a
pelado junto ao cadastro municipal, resultou em evidentes prejuízos.

Conforme comprovado nos autos, o
a
pelado foi indevidamente incluído em execução fiscal promovida pelo Município de Cuiabá, por débitos de IPTU no valor de R$ 17.968,61. Tal situação, caracterizada como inadimplemento contratual, expôs injustamente o nome do autor a cobrança judicial alheia, violando sua dignidade e causando evidente constrangimento.

A venda posterior do imóvel
à
Sra.
Dirlei
Alves Ferreira não exime a
a
pelante da obrigação assumida no contrato de 2008, pois não houve anuência expressa do
a
pelado. O imóvel ainda constava em seu nome em 2020, conforme contrato juntado aos autos. Sem consentimento do credor, nos termos do art. 299 do CC, a Apelante continua
responsável pela transferência da titularidade e demais obrigações
contratuais.

No que se refere aos danos morais, a situação vivenciada pelo
a
pelado ultrapassa meros aborrecimentos cotidianos. A permanência de débitos fiscais em seu nome, que resultou em inscrição em dívida ativa e propositura de execução fiscal, configura violação à sua esfera extrapatrimonial, com abalo à imagem e à tranquilidade. Evidencia-se a omissão da
a
pelante em regularizar a titularidade do imóvel, o que deu causa direta ao constrangimento sofrido. Presentes, portanto, os requisitos do art. 927 do Código Civil: conduta, dano e nexo de causalidade.

O valor da indenizaçã
o por danos morais fixados em R$ 10.000,00
pela sentença mostra-se razoável e proporcional à reprovabilidade da conduta da
a
pelante e aos transtornos causados ao
a
pelado, estando em consonância com os parâmetros adotados
por essa e. Câmara
em casos análogos. Possui, ademais, caráter pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Nesse contexto:

“[...]
É de ser mantida a condenação por danos morais se a omissão do comprador do imóvel objeto da lide, em proceder com a transferência da titularidade para seu nome, impôs prejuízos à autora vendedora que teve seu nome incluído em cadastro negativo e, ainda que arcar, indevidamente, com valor de tributos que
não mais lhe diziam
respeito. [...]
(TJ-MT 10153514320198110003 MT, Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022)
.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo-se integralmente a
r.
sentença recorrida. Consequentemente, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025